Tribunal: TJSP
Processo: 2237469-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento da impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, mantido em conta corrente de titularidade do agravante.
2. IMPENHORABILIDADE. Configurada (CPC/15, art. 833, X). O C. STJ firmou entendimento de impenhorabilidade de numerário do montante de até 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento da impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, mantido em conta corrente de titularidade do agravante.
2. IMPENHORABILIDADE. Configurada (CPC/15, art. 833, X). O C. STJ firmou entendimento de impenhorabilidade de numerário do montante de até 40 salários-mínimos, depositado em qualquer tipo de conta bancária, salvo se configurado quadro de abuso, má-fé ou fraude.
3. RECURSO PROVIDO.